Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-61.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021465-61.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (RECORRIDO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), BASILIO LOTARIO RICHTER - CPF: 132.278.660-72 (RECORRENTE), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER - CPF: 214.654.600-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DESPROVIMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO COM PREPARO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 98, § 3º, CPC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Erro material identificado. Hipótese em que a parte recorrente efetuou o preparo recursal competente, de modo que não há falar em aplicação do art. 98, § 3º, CPC.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

BASÍLIO LOTÁRIO RISCHTER e outro opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado interposto por ALINE VIECILI CRESPANI.

Pretendem, em suma, o capítulo da revogação do benefício da gratuidade da justiça para o levantamento da suspensão de executividade dos honorários.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021465-61.2020.8.11.0003

Polo Ativo

BASILIO LOTARIO RICHTER e outros

Polo Passivo

ALINE VIECILI CRESPANI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

A oposição ocorreu dentro do prazo legal, por isso, conheço do recurso.

Pois bem.

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc.

Eis o acórdão embargado:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE COM O PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM RECURSOS PRÓPRIOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora/recorrente sustenta não ser suficiente a garantia de cinquenta por cento (50%) sobre sua meação no caso de expropriação do bem, porquanto não pode sofrer qualquer perda em seu patrimônio. Argumenta que deve ser analisada a incompetência funcional absoluta do Juízo que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, o que possibilitou a penhora sobre os bens particulares dos sócios, refletindo no seu patrimônio, a ilegalidade da decisão de desconsideração da personalidade jurídica, ainda, a avaliação feita sobre os imóveis que considerou valor abaixo do que reflete o mercado.

2. No entanto, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
, os embargos de terceiro têm como única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial supostamente injusta sobre bens de titularidade de pessoa alheia ao processo relacionado, não sendo admissível insurgência do terceiro quanto à regularidade ou não do ato de constrição, no caso, a ordem judicial.

3. Avulta-se, no caso concreto, que a embargante, ora recorrente, comprovou ser casada com o executado, em regime de comunhão parcial de bens desde 13/7/2001, logo, os imóveis que sofreram penhora nos autos da execução, Fazenda Carreta I, Fazenda Carreta II e Fazenda Carreta III, adquiridos nos anos de 2007 e 2008, integram o patrimônio comum e comunicam-se como bens do casal, uma vez que foram adquiridos na constância do casamento, ressalvados os elencados no artigo 1.659, I, do Código Civil. Aliás, sobre a alegada aquisição dos bens com recurso próprio, é irrelevante, porquanto “
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que somente um dos cônjuges tenha contribuído financeiramente para a aquisição do bem na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial, como no caso, este bem passará a integrar o patrimônio do casal, em razão da presunção legal de que sua aquisição foi decorrente do esforço comum dos cônjuges”
(STJ, Terceira Turma, REsp 2106053/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 28/11/2023).

4. Os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado da improcedência, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório (art. 373, CPC).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6. Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Como relatado, a pretensão, em suma, é a revogação da gratuidade da justiça constatada no voto a fim de que seja dada exigibilidade aos honorários sucumbenciais. Indica a renda mensal da parte recorrente e afirma que não se amolda aos requisitos da benesse.

No caso, constata-se a existência de erro material na parte dispositiva do voto (item 6), isso porque houve o recolhimento do preparo recursal, juntado no ato da interposição, conforme Id. 212469459 e 212469460.

Verifica-se que a decisão de admissibilidade proferida pelo juízo
a quo
constou equivocamente o deferimento da gratuidade da justiça e, ao fim e ao cabo, foi reproduzido no aresto. Ocorre que não há falar no benefício que sequer foi requerido, inclusive com o recolhimento do preparo.

Logo, necessária a adequação, nos seguintes:

Onde se lê
:

“6. Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).”

Leia-se
:

“6. Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Despicienda a intimação da parte embargada, por se tratar apenas de adequação da própria peça recursal, com resultado estranho aos autos.

Em face do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para extirpar o erro constante no resultado do acórdão embargado, conforme fundamentação integrada acima.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024